Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0702497-85.2021.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO ALBERTO BEZERRA XIMENES FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por FRANCISCO ALBERTO BEZERRA XIMENES FILHO, contra ato que imputa à DIRETORA DA ADMINISTRAÇÃO DE PROFISSIONAIS, DA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a implementação em folha de pagamento do abono de permanência especial. A segurança foi denegada, nos termos da sentença proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id 28138547), razão pela qual o impetrante interpôs o presente recurso de apelação (id 28138554). Tendo em vista a informação trazida pelo apelante na petição de id 28198557 de que houve a concessão do abono de permanência especial, intime-se o DISTRITO FEDERAL para esclarecer a motivação do ato administrativo que concedeu o abono. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator